Tribunal: TJDFT
Processo: 0704712-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PROCESSO POR SUPERENDIVIDAMENTO. PLANO JUDICIAL. REQUISITOS.
1. A constitucionalidade do art. 3o do Decreto n. 11.150/2022 está em discussão no Pretório Excelso (ADPF 1097, 1005 e 1006), sem decisão definitiva, sendo presumida, por enquanto, a constitucionalidade da norma. No mais, não tratando de inconstitucionalidade manifesta, deixa-se de submeter o caso à reserva de plenário (art. 97 da CF/88 e no art. 287 do RITJDFT).
2. A Lei n. 14.181/2021 instituiu um sistema binário destinado à repactuação de dívidas perante credores. A primeira fase ou fase preventiva prevê uma conciliação em bloco para que o consumidor e seus credores entrem em “acordo” sobre um “plano de pagamento” de natureza pré ou para-judicial. A segunda fase, necessariamente judicial, ocorre por meio do “processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório”, previsto no art. 104-B, também em duas fases. A fase do plano judicial compulsório é de cunho residual e somente tem início caso não atingida a conciliação entre o devedor e algum ou alguns de seus credores na primeira fase.
3. Superada a fase conciliatória sem sucesso, a instauração do processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório pressupõe a demonstração da incapacidade financeira de garantir o mínimo existencial, requisito não observado, na forma do art. 3o do Decreto n. 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto n. 11.567/2023.
4. Apelação conhecida em parte a não provida.